Tribunal: TJPA
Processo: 0803269-71.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803269-71.2024.8.14.0401

APELANTE: BENEDITA BARBOSA CHERMONT

APELADO: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lei maria da penha. Revogação de medidas protetivas sem oitiva da vítima. Nulidade. Necessidade de restabelecimento das medidas. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente com base em boletim de ocorrência, formulário de risco e declaração da vítima, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, sem a oitiva da ofendida.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a revogação de medidas protetivas sem prévia oitiva da vítima; (ii) saber se persistem os elementos que justificam o restabelecimento das medidas protetivas anteriormente concedidas.

III. Razões de decidir

3. A revogação das medidas protetivas exige a demonstração de cessação da situação de risco e contraditório efetivo, com prévia oitiva da vítima, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1249/STJ.

4. A ausência de novos episódios de violência, por si só, não autoriza a revogação das medidas, sobretudo quando não oportunizada à vítima a demonstração da permanência da situação de risco.

5. Os elementos constantes dos autos – boletim de ocorrência, formulário de avaliação de risco e declaração da vítima – justificam a manutenção das medidas.

6. A decisão recorrida carece de fundamentação concreta acerca da cessação do risco, sendo nula por violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A revogação de medidas protetivas de urgência concedidas com base na Lei Maria da Penha exige a prévia oitiva da vítima, sob pena de nulidade. 2. A cessação da situação de risco não pode ser presumida com base no simples decurso do tempo ou na ausência de novos registros, devendo estar amparada em elementos objetivos e na manifestação da ofendida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; Lei nº 11.340/06, arts. 19, §2º e §3º; 22, §1º; 21.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por B. B. C. em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por ela em desfavor do ora apelado,
revogou as medidas protetivas deferidas liminarmente e julgou extinto o processo com resolução de mérito
.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante

pede
sejam restabelecidas as medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor,
alegando: (i) que a revogação das medidas protetivas sem a devida instrução probatória, especialmente a oitiva da vítima, compromete a segurança jurídica e a proteção de sua integridade física e psíquica, destoando do entendimento consolidado pelo STJ, especialmente diante do caráter preventivo dessas medidas no contexto da Lei Maria da Penha; (ii) que os fatos motivadores da concessão das medidas persistem e a mantêm em situação de vulnerabilidade.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão que revogou as medidas protetivas em seu favor.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial, em face do pedido de sustentação oral de ID
26707289.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto se verifica que os argumentos esposados
merecem prosperar
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada
de forma desfundamentada,
e em desconformidade com os ditames legais, comprovando-se a
efetiva necessidade da manutenção das medidas protetivas
.

Dos autos, observa-se que as medidas protetivas em favor da vítima, ora apelante, foram deferidas
liminarmente
(ID nº 19312143) com base em boletim de ocorrência, formulário de avaliação de risco e declaração formal da vítima, que narrou comportamentos intimidatórios e de retaliação por parte do ex-companheiro após a separação:

-
Perseguição e intimidação após o término do relacionamento
– a requerente afirmou que, mesmo após a separação, o requerido permaneceu tentando manter contato e monitorando sua rotina.

-
Ofensas verbais e comportamentos agressivos
– foi relatado que o apelado a ofendia frequentemente, utilizando-se de termos pejorativos como “safada”, além de demonstrar comportamento ciumento e controlador, ainda que, em sua avaliação, não houvesse agressões físicas diretas até aquele momento.

-
Contexto de violência psicológica e ambiente opressor no lar
– a vítima referiu que se sentia subjugada e emocionalmente acuada, especialmente em razão do histórico de convivência conturbada, mencionando que o requerido apresentava postura desrespeitosa e agressiva sempre que era contrariado.

-
Retaliações por ter buscado o sistema de justiça
– segundo a narrativa, a busca pelas medidas protetivas motivou ainda mais a hostilidade do ex-companheiro, o qual teria se insurgido de forma velada contra a sua permanência no imóvel, o que foi interpretado como tentativa de coação indireta.

Todavia, posteriormente, a quando o julgamento definitivo do processo (ID 19312169), o juiz
a quo
entendeu pela ausência de elementos que evidenciassem a continuidade de risco à integridade física ou psíquica da requerente
, apontando para a inexistência de novas intercorrências ou descumprimentos por parte do requerido, desde o deferimento liminar. O magistrado asseverou que os fatos retratavam apenas desentendimentos próprios de uma relação afetiva em desgaste e que a medida liminar havia atingido seu objetivo.

Naquela ocasião, ainda se manifestou no sentido de que não havia necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento
, decidindo com base no art. 355, inciso I, do CPC, por considerar os autos suficientemente instruídos.

Pois bem.

É cediço que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter cautelar, sendo aplicadas para prevenir e garantir a integridade física e psicológica da vítima. Elas funcionam como mecanismos destinados a proteger direitos fundamentais e a evitar a perpetuação da violência ou situações que a propiciem. A finalidade dessas medidas é claramente expressa na própria Lei Maria da Penha, que visa assegurar a proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio, aplicando-as sempre que houver ameaça ou violação de direitos (art. 19, §§ 2º e 3º) e quando a segurança da vítima assim exigir (art. 22, §1º).

Tais medidas, frise-se, podem ser deferidas de forma autônoma, sem vinculação a um inquérito policial ou processo penal, devendo ser amparadas pelos elementos probatórios disponíveis, e não se subordinam à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a revogação das medidas protetivas exige, necessariamente, a oitiva da vítima.

Inclusive, relativamente a toda esta matéria, veja-se a
recentíssima tese firmada através do
Tema Repetitivo 1249 do STJ
:

“Tema Repetitivo 1249: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006."

No presente caso, vê-se que a apelante, embora tenha sido intimada e apresentado sua contestação, na qual se manifestou formalmente pela necessidade de sua manutenção, alegando persistência de conduta intimidatória e ambiente de instabilidade emocional criado pelo apelado (ID 19312171), não foi ouvida em juízo, em audiência de justificação, antes da revogação das medidas protetivas.

Apesar de o juízo de origem ter se baseado na ausência de novos registros policiais ou descumprimentos para afirmar que a medida protetiva perdeu sua utilidade, cumpre ponderar que a ausência de novos episódios não é suficiente, por si só, para caracterizar cessação da situação de risco, sobretudo quando a vítima não foi oportunizada a demonstrar, por meio da instrução, a permanência dos efeitos da violência relatada inicialmente.

A prova colhida no feito – em especial os documentos oriundos da DEAM, o formulário nacional de risco e o boletim de ocorrência – aponta para a presença dos requisitos legais da medida protetiva: indícios de violência psicológica e risco à integridade emocional e física da mulher.

De outro lado,
a defesa do apelado sustenta, em contrarrazões, que as medidas foram utilizadas de forma distorcida pela apelante, como forma de impedir seu acesso ao imóvel de sua titularidade e exercer a função de síndico. Contudo, tais alegações, desprovidas de prova cabal, devem ser ventiladas em sede própria, não sendo aptas a infirmar o conteúdo protetivo das medidas deferidas com base em elementos probatórios idôneos e suficientes, como exige a Lei 11.340/2006.

Note-se que as alegações de desvirtuamento da finalidade da medida protetiva tampouco foram objeto de apuração específica em juízo, carecendo de elementos objetivos para afastar, liminarmente, a presunção de veracidade que recai sobre a narrativa da vítima em contexto de violência doméstica.

Na linha da jurisprudência do TJPA:

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva a reforma da decisão que revogou as medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor do apelado, diante da situação de risco de violência doméstica e familiar, em que a vítima ainda se encontra, por residir no mesmo imóvel que o agressor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões a serem enfrentadas: i) a validade e relevância do depoimento da vítima para decretação das medidas protetivas; ii) a indispensabilidade de prévia oitiva da vítima e intimação das partes antes das medidas serem revogadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que impõe as medidas protetivas de urgência submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

4. Nesse cenário, partindo-se do princípio de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório, artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo ou a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

5. Assim, não pode ser admitida a revogação das medidas a partir do fundamento genérico de que o mero decurso do tempo enseja a presunção de que elas se tornaram desnecessárias, sem a prévia oitiva das partes envolvidas.

6. Na hipótese, verifico que não foram indicados elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo juízo monocrático.

7. Nesses termos, deve ser restabelecida a decisão do magistrado a quo que impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelado, sendo assegurada a oitiva da vítima, acerca da necessidade ou interesse na manutenção das medidas, e possibilitado às partes pleitearem a revogação ou modificação das medidas impostas, caso comprovada a alteração do contexto de insegurança anteriormente reconhecido.

8. Outrossim, o juízo de primeiro grau poderá, de ofício, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a oitiva da ofendida prévia manifestação das partes, nos termos delineados alhures.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória, já que possuem a finalidade de proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal. Precedentes do STJ. 2. Uma vez reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas eventualmente impostas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. Perde sentido, dessa forma, a discussão acerca da necessidade de fixação de um prazo de vigência, pois é impossível saber, a priori, quando haverá a cessação daquele cenário de risco ou insegurança. 3. Para a revogação das medidas cautelares aplicadas pelo juiz da causa, é necessário o conhecimento fático da situação atual e oitiva prévia da vítima.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV, e art. 226, §8º; Lei nº 11.340/06, art. 12, §1º, art. 19, §1º, art. 22, I, II e III, art. 23, e art. 24.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815064-11.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2024)

Assim, diante da ausência de elementos que comprovem a cessação completa do risco, e considerando o depoimento da vítima como essencial para essa avaliação, entendo que a revogação das medidas deve ser revertida, assegurando à vítima o direito a uma oitiva formal antes de qualquer decisão sobre a continuidade ou não da proteção.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e lhe DOU PROVIMENTO para
reformar a sentença de primeira instância e determinar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima/apelante
, podendo o juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia oitiva da vítima e manifestação das partes.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025